Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Pena. Individualização: fração e causa de aumento..
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – A prisão em flagrante do acusado na posse de droga e dinheiro, o depoimento de policiais e da usuária – que afirmou ter adquirido droga do réu - e as filmagens feitas pela polícia, provas do tráfico, autorizam a condenação.
3 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta. Utilizada apenas uma condenação para valorar negativamente os antecedentes, não é razoável o aumento da pena-base em fração superior a 1/6.
6 - Apelação provida em parte.